Tribunal: TJSP
Processo: 1028456-89.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. PROVA DE POSSE ANTERIOR PELO ANTECESSOR DAS AUTORAS. EXISTÊNCIA. ART. 561, INC. I, DO CPC. OBSERVÂNCIA. SUCESSORAS UNIVERSAIS CONTINUAM DE DIREITO A POSSE DO ANTECESSOR. ART. 1.207, CC. PRECEDENTE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. AFASTAMENTO. ÁREA NÃO TORNADA PRODUTIVA PELO TRABALHO DA RÉ OU DE SUA FAMÍLIA.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. PROVA DE POSSE ANTERIOR PELO ANTECESSOR DAS AUTORAS. EXISTÊNCIA. ART. 561, INC. I, DO CPC. OBSERVÂNCIA. SUCESSORAS UNIVERSAIS CONTINUAM DE DIREITO A POSSE DO ANTECESSOR. ART. 1.207, CC. PRECEDENTE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. AFASTAMENTO. ÁREA NÃO TORNADA PRODUTIVA PELO TRABALHO DA RÉ OU DE SUA FAMÍLIA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não implica perda do objeto do recurso de Apelação a desocupação involuntária de imóvel objeto de ação de reintegração de posse em decorrência da concessão, em sentença, de tutela provisória de urgência de natureza antecipada.
2. Se sucessoras universais, autoras em uma ação de reintegração de posse, demonstram que o autor da herança, enquanto vivo, exerceu posse sobre o imóvel objeto da demanda, que lhe pertencia, encontra-se cumprido o exigido pelo inciso I do artigo 561 do Código de Processo Civil.
3. Havendo prova de que a pessoa deixou de tornar área rural produtiva por seu trabalho ou de sua família, mediante o exercício de uma atividade econômica ou de atividade de produção suficiente para a subsistência dela ou da entidade familiar, não há que se falar em caracterização da usucapião prevista no artigo 1.239 do Código Civil.